Tribunal: TJDFT
Processo: 0017120-75.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
DESPACHO 1. O Credor SAU FERREIRA DOS SANTO foi intimado para cumprir a determinação do despacho de ID 7451078, fl. 87, mas manteve-se inerte. 2. Decisão do Juízo de Origem, acerca do requerimento do Distrito Federal de ID 7451078, fl25/3, manteve os cálculos do Precatório tal como originalmente lançados, ID 7451078, fl. 103. Nessa situação, aguarde-se o pagamento do precatório na ordem legal. Brasília, 30 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto